Tribunal: TJMT
Processo: 1012970-60.2022.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012970-60.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURIZA RODRIGUES - CPF: 781.340.131-04 (RECORRENTE), ELIANE DA SILVA SANTOS - CPF: 503.510.601-20 (ADVOGADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0048-89 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
ABORDAGEM DE SEGURANÇA.
EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR À HUMILHAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
TRATAMENTO VEXATÓRIO EM MEIO PÚBLICO.
SUSPEITA DE FURTO EM LOJA. EXCESSO COMETIDO NA ABORDAGEM.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E
DO
DANO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O

tratamento

ou

a

abordagem
que causa
exposição
d
o

consumidor

em

meio

público
,
sem
a
devida
cautela e
prudência
,
nos

casos
de
suspeita
de
furto

por

funcionários
da
loja
,
excede
o
exercício
regular do
direito
de
vigilância

pelo

fornecedor
de
produtos

ou

serviços
.
A

abordagem
de
cliente
que
já
se
encontra
fora do
estabelecimento

comercial
,
expondo
-o a
constrangimento

em

meio

público
,

caracteriza

falha

na

prestação
de
serviços
e
configura

conduta

ilícita
.

2.
O

excess
o na abordagem
de
cliente

em

meio

ao

público
,
por

funcionário
de
loja
, com
tratamento

humilhante

decorrente
d
e

agres
são

física

ou
verbal,

desprezo

ou

imputação
de
fato

reprovável

configura

dano
moral
, visto que,
além
de
todo

constrangimento
,
proporciona

sentimentos

indesejados

como

vergonha
,
raiva
,
angústia
e
ansiedade
.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capaci
dade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dan
o, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Indenização
arbitrada em

R$
4
.000,00

quantia

razoável
e
suficiente
para a
reparaç
ão
do
dano
moral.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1012970-60.2022.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
MAURIZA RODRIGUES

Recorrido
:
LOJAS AVENIDA S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

MAURIZA RODRIGUES
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
LOJAS AVENIDA S.A.

Sentença

proferida
no ID171131655/PJe2.
Concluiu
que
a

abordagem
à
parte

reclamante

não
ocorreu
de forma
grosseira
ou humilhante
,
motivo

pelo
qual

não

houve

dano
moral
sofrido
.

Julgou

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID171131656/PJe2.
Sustentou
que: a)
houve

falha

na

prestação
de
serviços

decorrente
da
abordagem

realizada
pela
funcionária
da
parte

reclamad
a
; e b)
referida

conduta

lhe

gerou

dano moral. Pugnou pela reforma do decisum para julgar

procedente

a

ação
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID172605682/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursa
is

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Abordagem
de
segurança

em

loja
.

N
as

relações
de
consumo
, a
legislação
de
regência

determina
que
os

fornecedores
de
produtos
e
serviços

responder
ão
,
independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

pelos

defeitos

relativos

ao

produto

ou

prestação
dos
serviços
,
ou

ainda

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
(art. 14 CDC),
portanto
,
possuem
o
dever
de
fornecê-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
do
artigo
22 do CDC.

Pois
bem
.
Nos casos de suspeita de ocorrência de furto

por

clientes
, o
fornecedor
de
serviços

ou

produtos

deve

proceder
de forma
cautelosa
e com
prudência
,
isto
a
fim
d
e que
não

haja

abordagem

excessiva

em
face do
consumidor
,
expondo
-o a
situação

vexatória
e de
humilhação
,
principalmente

quando

ocorrida

em

meio

público
.

A
propósito
:

APELAÇÃO CÍVIL - ABORDAGEM INDEVIDA - EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR À SITUAÇÃO VEXATÓRIA - DANOS MORAIS - VALOR
DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - TAXA SELIC.
A

abordagem
do
consumidor

em

estabelecimento

comercial
de for
ma
vexatória
,
excedendo
o
exercício
regular do
direito
de
vigilância
,
caracteriza

falha

na

prestação
de
serviços
. Nesse
caso
, o
constrangimento

sofrido

extrapola
o
mero

aborrecimento
e
gera

ofensa
à
esfera

íntima
do
consumidor
,
ensejando a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos

morais
.
(...) (
TJMG
-

Apelação

Cível
1.0000.23.096764
-8/001, Relator(a):
Des.(
a) Estevão
Lucchesi ,
14a CÂMARA CÍVEL,
julgamento

em
29/06/2023,
publicação
da
súmula

em
29/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ABORDAGEM INADEQUADA POR FISCAL DE SUPERMERCADO.
SUSPEITA DE FURTO.

CONSTRANGIMENTO.

ÔNUS DA PROVA.
ATO ILÍCITO COMPROVADO.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
REDUÇÃO.
NÃO CABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. -
A
abordagem

inadequada

realizada

por
fiscal de
supermercado

em

cliente
que
já
se
encontra
fora do
estabelecimento

configura

situação

vexatória

a

ensejar

indenização

por

danos

morais
. -
Enseja

danos

morais

indenizáveis

a

acusação

indevida e pública de furt o de mercadoria

nas

dependências
de
supermercado
. - Nos
termos
do art.
373, II, CPC/15, o
ônus
da
prova

incumbe

ao

réu

quanto
a
fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
do
autor
.

Deixando
o
réu
,
em

momento
processual
apropriado
, de
apresentar

elementos

suficientes
para
afastar
a
pretensão
do
autor
,
analisa
-se o
pedido
o
pedido

autoral
à vista das
provas

contidas
no
caderno
processual. (...) (TJMG -
Apelação

Cível
1.0261.18.010278-0/001,
Relator(
a):
Des.(
a) Luiz Artur
Hilário,
9a CÂMARA CÍVEL,
julgamento

em
16/06/2021,
publicação
da
súmula

em
22/06/2021)

No
caso
dos autos,
após
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
notadamente

a

prova oral colhida na
audiência
de
instrução
e
julgamento
(ID 171128849/PJe2),
conclui-se que
ficou

evidenciado
que
a

abordagem

ocorreu
de forma a
causar

humilhação
à
parte

reclamante
,
porquanto

ocorrida
fora do
estabelecimento

comercial
e no
meio

público
,
havendo
claro
excesso
d
a

funcionári
a
da
parte

reclamada

quando
da
abordagem
.

Vale
dizer
que
esta

poderia

ter

ocorrido
de forma
a

amenizar

quaisque
r

prejuízos
à
consumidora
,
tal

como

levá
-la
em
local
reservado
,
sem

dar

indícios
de que
ela

foi

abordada

em

razão
de
suposto

furto
e
sem
a
presença
de
outras

pessoas

por

perto
.

Dessa forma,
não

sendo

tomadas
as
devidas

precauções
e
ocorrendo

a

abordagem

se
m

qualquer

prudência

pelos

funcionários
da
reclamada
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
de
serviços
e
configurada

sua

conduta

ilícita
.

Dano moral.

Em
virtude
da
imprecisão

terminológica

utilizada
no
artigo
5o,
incisos
V e X, da
Constituição

Federal,
a

expressão

dano
moral
possui

inúmeras

definições

doutrinárias
e
jurisprudenciais
.

Sem
que se
adentre

a

esta

discussão
,
em

síntese
, com base
na

jurisprudência
do STJ
abaixo

transcrita
,
pode
-se
definir

dano
moral
como

toda

ofensa

aos

direitos
da
p
ersonalidade
. Esta
lesão

pode
ser à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

RECURSO ESPECIAL.

DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃ
O, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
SÚMULA 284/STF.

DANO MORAL.
PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO.
PROVA.

INDISPENSABILIDADE. (...)
5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisp
rudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual
é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
va
loração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.

(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Desse modo,
tanto as
pessoas

naturais

quanto
as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral,
contudo
,
estas

últimas

possuem

apenas

honra

objetiva
,
eis
que
detentoras
de
reputação
social, mas
não

honra

subjetiva
,
porquanto

são

desprovidas
de
sentimentos
(
Súmula
227 do ST
J).

O

tratamento

humilhante
, com

agressão

física

ou
verbal
ou
o
desprezo

tem o condão de gerar o dano moral.

Neste
sentido
:

DIREITO CIVIL.

RESPONSABILIDADE CIVIL.
ATENDIMENTO COMERCIAL. TRATAMENTO VEXATÓRIO. DANOS MORAIS.
VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 -
Na forma
do
art. 46 da Lei 9.099/1995,
a

ementa
serve de
acórdão
.
Recurso

próprio
, regular e
tempestivo
.

Pretensão

indenizatória

por

danos

morais

em

razão
de
tratamento

vexatório
, com
xingamentos
,
em

atendimento

telefônico

comercial
.

Recurso
do
autor

visa
ndo
à
majoração
do valor da
condenação
. 2 - Danos
morais
.
Valor da
indenização
.

A

indenização

por

danos

morais

deve

atender

aos

objetivos
de
reprovação
e
desestímulo
,
assim

como

considerar

a

extensão
do
dano
. No
caso

em

exame
,
considerando
o
grau
das
ofens
as

proferidas
pela
atendente
da
ré
(ID 6480029)
bem

como
o
fato
de
não

terem

sido

articuladas

diretamente

ao

autor
, mas
em
conversa com
terceiro
, é de se
concluir
pela
razoabilidade
e
proporcionalidade
da
indenização

fixada

em
R$ 2.000,00 (
dois
mil reais).

Incabível
, pois, a
majoração
.

Sentença
que se
confirma

pelos

seus

próprios

fundamentos
.
3 -
Recurso

conhecido
,
mas

não

provido
.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10% do valor da
condenação
,
pelo

recorrente

vencido
, com
exigibilidade

suspensa

em
face
gratuidade
de
justiça
que
ora
se concede. (TJ-DF 07388287720188070016 DF 0738828-77.2018.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de
Julgamento
: 01/02/2019, 1a
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
e
Criminais
do DF, Data
de
Publicação
:
Publicado
no
DJE:
14/02/
2019.

Pág
.:
Sem
Página

Cadastrada
.)

Em
exame
do
caso

concreto
, com base
nas

provas

produzidas

na

audiência
de
instrução
e
julgamento
(ID 171128849/PJe2), nota-se que a
abordagem

ocorreu
de forma
exagerada
,
primeiramente

pelo

fato
de
ter

ocorrido

por

pessoa

despreparada
para
tal

ação
, pois a
preposta
da
empresa

reclamada
,
em

seu

depoimento
,
asseverou
que a
abordagem

não

ocorreu

pelo
fiscal da
loja
, mas sim
por

uma
"
assessora
" que
est
ava
"
cobrindo
" a fiscal que
havia

saído
para
ir

ao

banheiro
.

Depois
,
restou

incontroverso

na

referida

audiência
que
a

abordagem

ocorreu
fora das
dependências
da
loja
,
na

rua

ou

na

calçada
,
hipótese

suficiente
para a
caracteriza
ção
do
dano
moral
.

A

abordagem
, da forma
ocorrida
,
tem
o
condão
de
denegrir

a

imagem
do
consumidor
no
meio
social e
proporcionar

sentimentos

indesejados

como

vergonha
,
raiva
,
angústia
,
ansiedade
e
humi
lhação
,
ainda

mais

quando

em

meio

público
,
expondo
a
consumidora

a

vexame
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ABORDAGEM VEXATÓRIA - SUSPEITA DE FURTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora.

2. In
casu
, restou demonstrado que, além da acusação infundada de furto, a reclamante foi abordada diante de todos os clientes que estavam presentes no momento, tendo suportado situação vexatória que ultrapassa o limite dos meros aborrecimentos cotidianos.

3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
reipsa
.

4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1000542-79.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/10/2020,
Publicado
no DJE 07/10/2020)

Portanto
,
é
devid
a a indenização por

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender

a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1.
A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemp
lo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
raz
oabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/0
4/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto
à humilhação e exposição da consumidora
a
situação constrangedora fora do estabelecimento comercial e em meio público
, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a importância de
R$
4
.000,00
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
r
ecurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
para
condenar
a
parte

reclamada
a
pagar
à
parte

reclamante
a
quantia
de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) a
título
de
danos

mor
ais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
do
evento

danoso
,
por

envolver

ilícito

extracontratual
(
Súmula
54 do STJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023